Tribunal: STF
Processo: RE 633661
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.271/94. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.10.2006.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do direito à percepção da vantagem pessoal de “quintos” estabelecidos pelas Leis 1.762/86 e 2.271/94 e sua atualização exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.